Tribunal: TJBA
Processo: 8003647-98.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003647-98.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSILANA LOPES ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE ULISSES DE LIMA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em desfavor do Banco do Brasil S/A. A pretensão baseava-se em supostos desfalques e má gestão dos valores depositados em sua conta individual do PASEP.

II. Questão em discussão

2.

Controverte-se a responsabilidade do Banco do Brasil por supostos saques indevidos e pela incorreta administração dos saldos da conta PASEP da Autora, bem como a distribuição do ônus da prova para comprovação da destinação dos valores debitados.

III. Razões de decidir

3.
A controvérsia sobre o ônus da prova em casos de contestação de saques em contas PASEP foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.300, que estabeleceu competir ao participante a prova dos saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG).

4. A Autora, ora Apelante, não apresentou provas que demonstrassem a ocorrência de saques fraudulentos ou a destinação indevida dos valores que alega terem sido subtraídos de sua conta PASEP. Os extratos indicam movimentações regulares, como "PGTO RENDIMENTO FOPAG", cuja prova do não recebimento competia à demandante.

5. A instituição financeira, por sua vez, demonstrou, por meio dos extratos, que a conta foi movimentada com rubricas indicativas de pagamentos de rendimentos e atualizações monetárias, o que afasta a alegação de má gestão dos fundos.

6. A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a tese fixada no Tema 1.300 do STJ, deixando de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a falha na prestação do serviço pelo banco.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em ações que discutem saques em contas individualizadas do PASEP, o ônus da prova segue a distribuição definida pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.300, cabendo ao participante comprovar que não recebeu os valores creditados em sua conta ou pagos via folha de pagamento (FOPAG). 2. A ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, somada à apresentação de extratos que indicam a regularidade das movimentações, leva à improcedência do pedido indenizatório por suposta má gestão de conta PASEP."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8003647-98.2020.8.05.0146
, em que figura como apelante
ROSILANA LOPES ARAUJO
e
, como parte apelada,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça